Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-98.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707814-98.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MATHEUS COSTA TOLEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Mostra-se descabida a análise, em sede recursal, de matérias não apreciadas pelo Juízo de origem, pois tal fato acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de uso de documento público falso. 3. Fica caracterizado o dolo eventual do réu que, mesmo tendo conhecimento das circunstâncias suspeitas da transação, aceitou o risco de usar um documento público falso, deixando de adotar as precauções mínimas que qualquer comprador prudente tomaria antes de concretizar uma compra e venda de automóvel. 4. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 18, inciso I, e 304, ambos do Código Penal, sustentando insuficiência de prova para a condenação. Afirma que “o dolo, elemento subjetivo essencial para a configuração do tipo penal, exige que o agente tenha a intenção deliberada de praticar o ato ilícito, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o recorrente desconhecia a falsidade do documento de veículo apresentado.” (ID 73892032). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 18, inciso I, e 304, ambos do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria, de materialidade e do dolo é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca da comprovação da materialidade, autoria e dolo delitivos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.370.918/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004